Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720321-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO NUNES GREGORIO FILHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERVASIO NUNES GREGORIO FILHO, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em mandado de segurança impetrado em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por GERVASIO NUNES GREGORIO FILHO em face de ato atribuído à DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS, CEBRASPE. Narra o impetrante, em síntese, que: i) concorreu a uma das vagas do concurso público para o provimento de cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade - Direito (cargo 22), do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; ii) após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva, foi aprovado no concurso mas perdeu posição na classificação final; iii) houve flagrante erro na correção da questão de no 104 da prova de conhecimentos específicos; iv) a banca a considerou, em seu gabarito preliminar, como correta, e, apesar de apresentado recurso voltado à sua anulação, o gabarito acabou sendo mantido pela organizadora do concurso de modo absolutamente imotivado. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda o certame a que alude o EDITAL No 1 – TJ/ES apenas em relação ao cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade - Direito (cargo 22) até o julgamento de mérito da presente demanda quando serão resolvidas a questões afetas às ilegalidades perpetradas na condução e organização do mencionado concurso público ou, subsidiariamente, para determinar a reavaliação das notas dos candidatos que concorreram ao cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade – Direito (cargo 22), considerando-se, até segunda ordem, nula a questão de no 104, da parte de direito penal, ao menos até a solução meritória da demanda. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III). O direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. No caso em apreço, não verifico, de plano, a plausibilidade do direito invocado, pois, embora admissível o controle jurisdicional de certame público, ao julgador somente é permitido interferir em hipótese de flagrante ilegalidade, não cabendo ao Judiciário reanalisar recursos de candidatos quando a banca examinadora apresentou resposta à impugnação ao gabarito, sob pena de invasão indevida do mérito administrativo. No caso em apreço, o impetrante apresentou os recursos no prazo indicado no edital, os quais foram analisados, e nenhuma das questões recorridas tiveram o gabarito alterado/anulado. Assim, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante, tendo em vista que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido liminar. (...)” Em suas razões recursais, a impetrante/agravante narra que, na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, tendo por objeto a suspensão do certame em relação ao cargo no qual concorreu. Subsidiariamente, requereu liminar consistente na reavaliação das notas de todos os candidatos que concorreram ao aludido cargo, considerando-se nula uma questão da prova objetiva. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a questão no 104 da prova objetiva da prova de conhecimentos específicos contém ilegalidade decorrente de erro grosseiro em sua correção. Sustenta que a banca examinadora não apresentou a motivação para a manutenção do gabarito da questão, após a apresentação do recurso administrativo pelo candidato. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida liminar, a saber, a probabilidade do direito. No caso em tela, verifica-se que o impetrante/agravante funda a existência de seu direito em suposta ilegalidade praticada pelo impetrado/agravado, devido a erro grosseiro na correção de questão de concurso público. Sustenta, ainda, que não foi apresentada resposta fundamentada ao recurso administrativo interposto contra a correção da questão ora impugnada. Quanto a isso, cumpre salientar que a atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos, se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. Ainda, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Confira-se os precedentes desta 3a Turma Cível sobre o assunto: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. LEI No 4.949/2012. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em analisar os critérios de correção, adotados pela banca examinadora, em relação à prova prática de informática aplicada no concurso público para o provimento de cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 2. A Administração Pública está submetida à jurisdição una exercida pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de avaliar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo administrador, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 3. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. 3.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso, estipulados previamente pela banca examinadora. 4. Em relação ao tempo de duração da prova prática, convém destacar que o art. 10 da Lei local no 4.949/2012 dispõe sobre as regras a serem observadas pelo edital normativo do concurso, sendo obrigatória a informação a respeito da duração da prova. 5. A respeito da correção da prova, constata-se que os critérios de pontuação foram fixados de modo suficientemente claro e objetivo. 5.1. É possível observar a estipulação de 5 (cinco) itens na avaliação das habilidades do candidato no uso dos aplicativos Microsoft Excel e Microsoft Word. 6. Ressalte-se que a Lei no 4.949/2012, ao estabelecer as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não exige que o edital especifique de maneira pormenorizada a pontuação relativa a cada questão. 7. Além disso, a retenção da prova não é vedada pela legislação distrital. 7.1. A banca examinadora tem o dever de fornecer o caderno de questões após o transcurso do último quarto do tempo total destinado à realização da prova (art. 55, § 4o, da Lei local no 4.949/2012). 8. É preciso também esclarecer que a formulação de questão interdisciplinar não prejudica a avaliação do candidato, tampouco enseja dupla penalização em caso de resposta não coincidente com o padrão fixado pela banca examinadora. 8.1. Por essa razão, não há ilicitude aparente em questão que exige a manipulação de tabela editada por meio do Microsoft Excel em transposição para o aplicativo Microsoft Word. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323525, 07449603320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação, se persiste o interesse processual do autor/apelante na exclusão dos erros computados na correção de sua prova dissertativa e revela-se a utilidade e a necessidade da tutela judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido, para se analisar a existência de ilegalidade no certame. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (...) 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas. (Acórdão 1251244, 07090245820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não visualizo ilegalidade na questão combatida, uma vez que não há resposta teratológica. Os argumentos trazidos pelo impetrante/agravante estão afetos, exclusivamente, a interpretação da correção conferida pela banca examinadora. Já em relação ao argumento de que não foi apresentada resposta fundamentada ao recurso administrativo interposto, entendo que a análise desta questão demanda regular dilação probatória, com o exercício do contraditório pela parte contrária, pois os documentos trazidos aos autos não possibilitam concluir, com razoável grau de certeza, que não houve resposta alguma ao recurso, sendo prudente aguardar a instrução processual, situação incompatível com a medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 17:06:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora